Tribunal: TJMT
Processo: 1020752-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020752-61.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acessão, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA - CPF: 428.691.880-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA - ME - CNPJ: 69.606.382/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILLIAMS CITO RAMALHO FILHO - CPF: 022.800.743-70 (ADVOGADO), JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO - CPF: 629.287.243-20 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 1a VARA CÍVEL DE DIAMANTINO (IMPETRADO), ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA - CPF: 428.691.880-72 (IMPETRANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO - CPF: 629.287.243-20 (IMPETRADO), JOSE WILLIAMS CITO RAMALHO FILHO - CPF: 022.800.743-70 (ADVOGADO), JOATHAN RIOS DA SILVA - CPF: 049.017.633-00 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO APONTADO COATOR – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS – DANOS E TURBAÇÃO – PREVISÃO DE INCIDENTE E RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMBATER O ATO CONSIDERADO COATOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o DA LEI 12.016/2009 - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO WRIT.

Não verificada teratologia na decisão impugnada, inadmissível se apresenta o manejo do mandado de segurança, por tratar-se de decisão passível de procedimentos e adequados e próprios para resolver a controvérsia em exame, nos termos do Código de Processo Civil e Regimento interno deste Sodalício.

Mandado de Segurança que não é sucedâneo de recurso – Não cabimento do 'writ' contra ato judicial passível de recurso ou correição. Indeferimento da inicial

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1020752-61.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:

JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO

IMPETRADO:

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por
JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO
, contra suposto ato ilegal atribuído ao
EXMO. SR.
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT
,
Dr.
André Luciano Costa Gahyva
,

consistente na decisão interlocutória de Id.
70237716, em razão de ter consignado que
"os efeitos da determinação de ID. 68790926 se estendem a integralidade dos créditos de titularidade da empresa executada Noronha Caminhões e Tratores Ltda., na quantia de R$2.516.837,20"
.

O impetrante defende, em síntese, que
“
a integralidade dos créditos de titularidade da empresa Noronha Caminhões e Tratores Ltda. limita-se ao montante de R$1.516.837,20 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), uma vez que o impetrante "terceiro alheio àquele processo" é proprietário de parte do referido crédito no montante de R$2.516.837,20, sendo sua parte o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme sentença transitada em julgado (doc. anexo) na data de 28/10/2021 (doc. anexo), oriunda do Processo n. 0223624-20.2021.8.06.0001, o qual tramitou na 25a Vara Cível da Comarca de Fortaleza-CE”
(sic).

Afirma que a mencionada decisão interlocutória
“padece de ilegalidade e teratologia, constringindo patrimônio de terceiros, no caso do impetrante, causando danos e turbação, uma vez que ignorou as circunstâncias incontroversas de direito e as provas pré-constituídas, as quais materializam o direito líquido e certo do impetrante”
(sic).

Alega que
“o impetrante é terceiro de boa-fé, em razão do direito à propriedade de parte do crédito identificado pelo código DN 4975 ter se dado no período do fato constitutivo (janeiro/1991 à dezembro/2000), sendo a sentença do processo n. 0223624-20.2021.8.06.0001 meramente declaratória do direito pré-constituído”
(sic).

Discorre que a decisão que deu azo à impetração do presente
mandamus

“CONSTRINGE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS E EXCEDE A SUA PRÓPRIA COMPETÊNCIA, NA TENTATIVA DE DESCONSTITUIR A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N. 0223624-20.2021.8.06.0001 (25a VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA/CE) CONFIGURANDO VERDADEIRO ABUSO DE AUTORIDADE”
(sic).

Além disso, aponta que
“Conforme vastamente demonstrado, o Processo n. 0223624-20.2021.8.06.0001 transitou em julgado na data 28/10/2021, ou seja, produziu coisa julgada material quanto à propriedade do impetrante em parte do crédito identificado pelo código dn 4975, tornando-a imutável e indiscutível, melhor dizendo, não há mais controvérsia sobre a propriedade do ora peticionante sobre parte dos créditos a serem repassados pela MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.”
– sic.

Acrescenta que
“SEQUER é parte nos autos do Processo n. 0001208-61.1999.8.11.0005 (1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT), restando impossível qualquer constrição patrimonial em seu desfavor por algo relacionado a este processo”
(sic).

Ressalta que
“nos autos do Processo n. 0001208-61.1999.8.11.0005, que não há qualquer pedido da Sra. Elizabete Konageski da Silva quanto ao crédito identificado pelo código DN 4975 junto à Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda, sendo este totalmente alheio à lide, pelo que, não pode sofrer qualquer constrição, principalmente em razão da propriedade

que compete ao impetrante, o que resta devidamente fundamentado” – sic,
sustentando, ainda, que
“O suposto pedido estaria na manifestação sob id. n. 68779022, ocorre que, conforme já demonstramos, tal manifestação inexiste nos autos do Processo n. 0001208-61.1999.8.11.0005, razão pela qual não se justifica a expedição do Ofício sob id. n. 69034960, bem como a decisão sob id. n. 70237716, estando o Dr. André Luciano Costa Gahyva, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Diamantino-MT, a ferir gravemente o princípio da inércia da jurisdição voluntária, o qual estabelece que o magistrado somente atua quando provocado pelas partes.”

Anota que
“resta perfeitamente configurada a violação ao direito líquido e certo do impetrante”
(sic), bem como que
“restou configurada a teratologia da decisão sob id. n. 70237716, a qual substancia-se em pedido inexistente, constringe ilegalmente patrimônio de terceiros, causa turbação e excede a sua própria competência
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a
suspensão dos efeitos da mencionada decisão, determinando a imediata liberação do montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor do impetrante, por ser incontroversa a propriedade do impetrante, em razão da sentença transitada em julgado nos autos do 0223624-20.2021.8.06.0001 (25a VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA/CE).

No mérito, pugna pela concessão da segurança
“fazendo cessar qualquer gravame sobre sua propriedade no que se refere aos créditos identificados pelo código DN 4975” – sic.

A liminar pleiteada, em 22/11/2021, foi por mim deferida em parte, tão só para suspender os efeitos da decisão proferida pela Autoridade Impetrada (Id. 110116465), o que levou o a interposição de recurso pela EXEQUENTE Elizabete Konageski da Silva (Id. 111584470), recebido como agravo interno, conforme decisão acostada no Id. 111584498.

Após tal deslinde, a exequente Elizabete Konageski opôs embargos de declaração (Id. 111602467) que, após as contrarrazões ofertadas pelo impetrante (Id. 115288983), foram indeferidos por meio da decisão de Id. 115436464.

No Id. 121024987 foi certificado o decurso de prazo sem que a autoridade impetrada prestasse as informações requisitadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela extinção do processo com fundamento no art. 5o, inc. II e art. 10, ambos da Lei no 12.016/09 (Id. 123737481).

Ato seguinte, sobreveio manifestação do impetrante no sentido de que
“diante da flagrante ilegalidade e teratologia já constatadas, requer a Vossa Excelência o julgamento do mérito, com a concessão da segurança, nos termos da tutela liminar concedida”.

Por sua vez, a exequente Elizabete Konageski defende que
“é extremamente importante consignar que a admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial depende de comprovação de manifesta ilegalidade ou teratologia, bem como a impossibilidade de utilização dos meios de impugnação recursais ordinários, requisitos cumulativos, eis que a presente ação não pode, pura e simplesmente, funcionar como substitutivo de recurso. Assim, a via mandamental contra atos judiciais deve ser encarada de forma excepcional, a fim de não provocar a usurpação de competência funcional, de forma que o presente Mandamus deve ser julgado extinto sem julgamento do mérito, em total consonância com o previsto na Súmula 267, do Superior Tribunal de Justiça, a preliminar arguida pela Terceira Interessada e ainda, Parecer emitido pela Procuradoria de Justiça deste Estado do Mato Grosso”.

(Id. 125807178)

Em consenso, mas em momentos distintos, tanto o impetrante, como a exequente Elizabete, pugnam pelo desentranhamento da petição acostada no Id. 125756686, formulada por Noronha Caminhões Tratores Ltda., já que não é parte, tampouco interessada na lide, além de trazer argumentos alheios ao objeto do presente
mandamus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Turma:

Da Preliminar de não admissibilidade do mandado de segurança

Sabe-se que a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Tratando-se de ato judicial, primeiramente cumpre analisar a possibilidade ou não da presente impetração.

Segundo o artigo 5o da Lei no 1533/51, inciso II:
"Não se dará mandado de segurança quando se tratar: .... de despacho ou decisão judicial quando haja recurso previsto nas leis processuais ou possa ser modificado por via de correição.
"

Todavia, ao analisar o ato atacado, ou seja, a extensão da penhora sobre crédito não só da parte executada, como também do ora impetrante, o qual foi reconhecido por sentença transitada em julgado, cabível o presente remédio.

É que os autos dão conta de que na origem tramita um cumprimento de sentença apresentado por Elizabete Konageski da Silva em desfavor de AGCO do Brasil Comercio e Indústria Ltda. e NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA, onde o ora impetrante JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO, sequer é parte, uma vez que não participou do feito enquanto rito ordinário.

Desse modo, evidente que não poderia interpor nenhum recurso contra o ato que ordenou que a penhora se estendesse ao limite do seu crédito junto a empresa MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, mas sim, impetrar mandado de segurança para proteger direito seu líquido e certo, violado por ato abusivo da autoridade apontada como coatora.

Ressalta-se que a Empresa executada ingressou com recurso de agravo de instrumento contra a decisão que ordenou a penhora de seu credito, posto que é parte naqueles autos, recurso esse que se encontra sob relatoria da Desa. Nilza Possas de Carvalho.

Aliás, o mandado de segurança é meio sumário de proteção a direito líquido e certo, sendo instrumento de pronta utilização para garantir a higidez de um direito induvidoso, certo que a liquidez e certeza do direito devem vir previamente constituídas.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, é o entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. SUJEITO PASSIVO. ALTERAÇÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A VEÍCULO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOPONIBILIDADE AO FISCO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMUNICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO E DA PONTUAÇÃO SOBRE A CNH. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CÍVEL RELATIVA APENAS ÀS PARTES CONTRATANTES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal contra sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, em processo que litigam terceiros, que determinou a transferência do veículo alienado para o nome do réu, bem como dos tributos, taxa de licenciamento, seguro obrigatório e multas do veículo, com a consequente pontuação sobre a CNH, para o nome do requerido. 2.
Do cabimento do mandado de segurança. 2.1. Revela-se adequada a via eleita quando se trata de mandado de segurança impetrado por terceiro prejudicado, não sujeito aos vínculos da coisa julgada de decisão proferida em processo do qual não participou, independentemente da interposição de recurso.
2.2. Esse é o disposto na Súmula 202 do STJ: A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.? 2.3. Não se desconhece as regras que vedam a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado (art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 268 do STJ), bem como sucedâneo de recurso (inciso II da mesma lei e Súmula no 267 do STJ) ou de ação rescisória. 2
.4. No entanto, a aplicabilidade da Súmula no 268 do STF não é absoluta, pois, conforme entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência, tais vedações são excepcionadas nas hipóteses em que não haja a previsão de recurso específico ou quando a decisão judicial impugnada contenha determinação ilegal, manifestamente abusiva ou teratológica. 2.5. Nesse sentido, julgado do STJ: ?(...) 1. A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem, excepcionalmente, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial nas seguintes hipóteses: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (?) 4. Segurança denegada?. ( MS 22.689/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 21/02/2018)
. 3. Da preliminar de inépcia da inicial. 3.1. O art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil esclarece que a petição inicial pode ser considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e contiver pedidos incompatíveis entre si. 3.2. A inépcia, conforme ensinamentos de Fredie Didier Jr, agira em torno de defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido; são defeitos que não apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa". (in: Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento. Salvador: Editora Juspodivm, 2011). 3.3. No caso, a inicial contém todos os requisitos exigidos no art. 319 do CPC para a sua admissibilidade e não houve nenhum prejuízo à autoridade coatora, pois entendeu o pedido e a causa de pedir do impetrante, manifestando-se a contento e exercendo de forma ampla seu direito de defesa. 3.4. Nesse sentido, nota-se que da narração dos fatos, bem como dos documentos trazidos pelas partes, decorre logicamente a conclusão, razão pela qual não há qualquer inépcia da inicial, muito menos por suposta falta de indicação da União Federal. 3.5. Preliminar rejeitada. 4. Da violação de direito líquido e certo por ato ilegal. 4.1. Sabe-se que os efeitos subjetivos da coisa julgada material em processos individuais se dá inter pars, sem prejudicar nem beneficiar terceiros, nos termos do art. 506 do CPC. 4.2. Dessa forma, é inconcebível que os efeitos de uma sentença sejam sentidos diretamente por pessoa alheia ao processo judicial no qual o decisum foi proferido.
4.3. Além da violação à regra legal expressa, há evidente afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório (art. 5o, LV, da CF), na medida em que o terceiro, não tendo tomado conhecimento da lide principal, restou impossibilitado de deduzir fatos e argumentos que poderiam impedir a afetação de sua esfera de interesses.
4.4. Quanto à atribuição da responsabilidade pelo pagamento do IPVA e de penalidades incidentes sobre veículos automotores, o CTB prevê em seu art. 134 que é solidaria a responsabilidade dos contratantes pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação da alienação, da mesma forma que art. 8o, III, do Decreto Distrital no 34.024/12. 4.5. Assim, é certo que constitui obrigação do adquirente proceder à transferência imediata do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente, no entanto, tal desídia não tem o condão de afetar a esfera jurídica do Distrito Federal, de modo a desconstituir o lançamento tributário e restringir a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial proferida em processo do qual não participou, em violação frontal ao disposto no Decreto Distrital no 34.024/2012. 5. A segurança deve ser parcialmente concedida, pois não é possível anular por inteiro os efeitos da sentença contra o impetrante. 5.1. Isso porque deve ser mantida a sua eficácia quanto às determinações de transferência do veículo e ?pontuação sobre a CNH incidente após a alienação para o nome do réu, pois nessa parte não se trata de obrigação tributária. 5.2. Ademais, a desídia do réu da ação originária de transferir o veículo para o seu nome fez com que todas as multas posteriores à alienação continuassem em nome da autora, o que só pode ser revertido mediante ordem judicial diante da omissão do referido réu. 5.3. Da mesma forma, obrigações e possíveis danos causados a terceiros posteriores à alienação poderão ser imputados à autora enquanto não for efetuada a transferência do veículo para o nome do réu. 5.4. Assim, não há ilegalidade na parte da sentença que determina a transferência do veículo e dos pontos da carteira incidentes após a alienação, uma vez que não abrangem obrigações tributárias, mas tão somente relações cíveis entre as partes contratantes. 6. Segurança parcialmente concedida.”
(TJ-DF 07067796520178070000 DF 0706779-65.2017.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. OFENSA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGALIDADE CONSTATADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Revela-se flagrantemente ilegal, porque contrário aos limites da coisa julgada ( Código de Processo Civil, artigo 506), o ato da Autoridade Coatora, exarado em fase de Cumprimento de Sentença, por meio do qual se impôs obrigação de fazer a terceiro alheio à respectiva lide,
designadamente, ao DETRAN/DF e à SEFAZ-DF, para que fosse providenciada a transferência das dívidas fiscais relativas a determinado veículo. Consequentemente, à vista do direito líquido e certo alegado, não amparado por outro remédio constitucional, é de se conceder a segurança pleiteada para anular o ato ilegal. Segurança concedida.”
(TJ-DF 07243282020198070000 DF 0724328-20.2019.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 29/06/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO TERATOLÓGICA. BLOQUEIO TOTAL DOS BENS. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não estando a empresa sendo investigada e teve contra si determinando o sequestro e a indisponibilidade "de todos os ativos financeiros e bloqueio sucessivo das movimentações bancárias e de extratos (aplicações financeiras, depósitos, créditos, títulos, valores mobiliários, ações, moeda estrangeira)", e
'lhe é assegurado, constitucionalmente, impetrar o mandado de segurança, em face da teratologia da decisão, para proteger seu direito líquido e certo, violado por este ato abusivo da autoridade
. 2. Não se pode ter como fundamentação a decisão que diz que baseia nos argumentos do Ministério Público, sem, no entanto, dizer quais são. 3. É inaceitável a fundamentação a posteriori da decisão nas infrações.”
(TRF-1 - MS: 00135013620124010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, Data de Julgamento: 13/06/2012, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 21/06/2012)

Diante disso, não tenho dúvidas de que a via mandamental elegida é a adequada.

Quanto ao mérito
, colhe-se nota de artigo da lavra de Adilson Abreu Dallari, para quem
"decisões teratológicas são frontalmente conflitantes com o princípio da razoabilidade"
, a conclusão de que
"Deve ser havido como teratológica, qualquer decisão precipitada, tomada sem o devido cuidado, sem medir as consequências no mundo fático, que leve à desarmonia, à invasão de competências e ao fomento do conflito e da desordem jurídica"
(
in
DALLARI, Adilson Abreu. Decisões teratológicas são conflitantes com o princípio da razoabilidade. Coluna Interesse Público. Revista Consultor Jurídico, 29 de junho de 2017).

Na hipótese, consta que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001208-61.1999.8.11.0005, requerida pela ora exequente Elizabete Konageski em desfavor de AGCO do Brasil Comercio e Industria Ltda e Noronha Caminhões e Tratores Ltda., onde informou ao juízo a existência de um crédito a ser pago para a segunda executada, pugnando pela intimação da pagadora MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. para que procedesse ao depósito daquela quantia, e o pedido foi deferido.

Ocorre que, além de deferir o bloqueio de crédito da executada Noronha Caminhões, a autoridade coatora também determinou o alcance da constrição daquele identificado pelo código DN 4975, reconhecido judicialmente em favor do ora impetrante, no montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), perante à MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., conforme sentença transitada em julgado

na data de 28/10/2021 (Id. 109591497), oriunda do Processo Declaratório n. 0223624-20.2021.8.06.0001, o qual tramitou na 25a Vara Cível da Comarca de Fortaleza-CE.

Consta que o referido Processo teve como objeto a declaração do direito do impetrante, na qualidade de ex-sócio da empresa NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA., à parte do crédito de IPI identificado pelo código DN 4975, o qual fora constituído no período de janeiro/1991 à dezembro/2000, omitido do balanço patrimonial quando da saída do impetrante do quadro societário em 30/04/2002.

Desta forma, como bem defendido pelo impetrante com base nos artigos 19 e 20 do CPC, tal crédito não pode ser confundido com constituição de direito, em razão da natureza declaratória do processo.

De mais a mais, como já dito,
há decisão anterior, de juízo diverso, com trânsito em julgado, onde foi homologado o acordo quanto ao crédito de
R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) que seriam repassados ao ora impetrante, e quanto ao remanescente de R$1.516.837,20 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), também relativo a restituição de Impostos sobre Produtos Industrializados, identificado pelo Código DN 4975, à titularidade de NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA., sendo estes valores originários de fatos geradores do período de janeiro de 1991 a dezembro de 2000, conforme descrito na sentença.

Registre-se, por importante, que o Juízo da 25a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, em 26/10/2021, nos autos do Processo n. 0223624-20.2021.8.06.0001, expediu ordem expressa para a empresa MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., repassar o valor mencionado (R$ 1.000.000,00) ao impetrante (Id. 109591497), de modo que teratológica o ato judicial que adentra nos limites já estabelecidos em outra jurisdição.

Até porque, os autos também revelam que na data de 29/10/2021, após o trânsito em julgado do processo que tramitou na Comarca de Fortaleza/CE, o Juízo da Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, determinou para a MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., comunicação da penhora dos créditos a serem recebidos pela empresa Noronha Caminhões e Tratores Ltda., sem qualquer menção ao crédito do impetrante, fato que gerou a recusa da empresa MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. em repassar o valor do acordo homologado anteriormente, ao impetrante.

E, tendo o ora impetrante feito o pedido nesse sentido à autoridade tida por coatora, esta terminou por indeferi-lo, discorrendo que os efeitos da determinação
“se estendem a integralidade dos créditos de titularidade da empresa executada Noronha Caminhões e Tratores LTDA na quantia de R$ 2.516.837,20”
(Id. 70237716), consubstanciando, assim, ato eminentemente teratológico, eis que afronta a segurança jurídica e a coisa julgada.

A propósito, guardadas as devidas proporções, são os precedentes:

“EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. DECISÃO TERATOLÓGICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O indeferimento da inicial do mandado de segurança somente se justifica quando não houver prova do ato atacado ou quando a solução do caso passe, necessariamente, pela análise da comprovação da ilegalidade apontada, e esta, obrigatoriamente, dependa da fase de instrução probatória. 1.1. No caso em análise, decisão que declina competência não desafia agravo de instrumento; portanto, não há que se falar na existência de outros recursos contra tal decisão.
2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial constitui medida excepcional dentro do nosso sistema jurídico, sendo admitida apenas em situações restritas, segundo o regime legal e a interpretação jurisprudencial que se formou em torno da matéria. 3. Cuidando-se de mandado de segurança contra decisão judicial, o direito líquido e certo, que é ínsito, em qualquer hipótese, ao cabimento do referido remédio constitucional, está atrelado à demonstração de que o ato judicial impugnado está eivado de ilegalidade ou abuso de poder.
4. A exceção de incompetência apresentada pelo inventariante foi julgada procedente em sede de agravo de instrumento, fixando a competência no Juízo de Família
. 4.1. Transitado em julgado, esse acórdão fez coisa julgada entre as partes. O ordenamento jurídico guarnece o princípio da segurança jurídica; logo, não é possível análise de matéria acobertada pela coisa julgada; sob pena de violar o princípio constitucional.
5. Preliminar rejeitada. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida.”
(TJ-DF 07141958420178070000 DF 0714195-84.2017.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL COATOR. RETRATAÇÃO DE DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DELIMITADO. ORDEM CONCEDIDA. "
A posterior modificação da sentença prolatada, já publicada com a determinação de intimação das partes, é razão suficiente para enquadrá-la como teratológica a ensejar o provimento do recurso."
(TRE-GO - MS: 368 GO, Relator: FELIPE BATISTA CORDEIRO, Data de Julgamento: 30/03/2006, Data de Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume 14738, Tomo 1, Data 12/04/2006, Página 1- seç.2)”
(TJ-SC - MS: 40000059720168249006 Lages 4000005-97.2016.8.24.9006, Relator: Joarez Rusch, Data de Julgamento: 19/05/2016, Sexta Turma de Recursos - Lages)

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO TERATOLÓGICA. BLOQUEIO TOTAL DOS BENS. FUNDAMENTAÇÃO. 1.
Não estando a empresa sendo investigada e teve contra si determinando o sequestro e a indisponibilidade "de todos os ativos financeiros e bloqueio sucessivo das movimentações bancárias e de extratos (aplicações financeiras, depósitos, créditos, títulos, valores mobiliários, ações, moeda estrangeira)", e 'lhe é assegurado, constitucionalmente, impetram o mandado de segurança, em face da teratologia da decisão, para proteger seu direito líquido e certo, violado por este ato abusivo da autoridade.
2. Não se pode ter como fundamentação a decisão que diz que baseia nos argumentos do Ministério Público, sem, no entanto, dizer quais são. 3. É inaceitável a fundamentação a posteriori da decisão nas infrações.”
(TRF-1 - MS: 00135013620124010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, Data de Julgamento: 13/06/2012, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 21/06/2012)

Sendo assim, diante do que foi exposto a autoridade coatora incorreu em
flagrante ilegalidade ou teratologia, pois interferiu em coisa julgada ao determinar a penhora da integralidade dos créditos no valor de R$2.516.837,20 (dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), sem considerar a parte do impetrante que nunca figurou e/ou participou da ação de conhecimento que agora se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Assim, diante de todo o exposto,
CONCEDO
a ordem vindicada a fim de cassar a eficácia do ato coator e, por consequência,
cessar qualquer gravame sobre o crédito de propriedade do impetrante, identificados pelo código DN 4975.

Por conseguinte,
desentranhe-se
a petição de Id. 125756686, eis que alheia aos autos, sobretudo porque o crédito da empresa Noronha Transportes não é objeto do presente
mandamus
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Segundo consta, o acordo realizado na Justiça cearense foi homologado, transitou em julgado, e a importância foi levantada.

Acompanho a relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Senhor Presidente,

Tenho uma posição mais restrita quanto ao cabimento do Mandado de Segurança contra ato judicial. O meu posicionamento é bem conhecido.

Entendo que, no caso em apreço, há uma constrição judicial advindo de um juiz da Comarca de Diamantino que ordenou que fosse bloqueado em nome de alguém, em outro processo, poderia ser em Mato Grosso ou em outro Estado, para garantir um crédito da exequente, se essa decisão não corresponde aos contornos legais acerca da prestação jurisdicional postulada, nesse caso específico, tem ação absolutamente apropriada para aquele que se sentir prejudicado pela constrição.

Assim, peço vênia aqueles que pensam diferente, mas quando há meios processuais típicos adequados para aferir o ato impugnado prefiro ficar com a tese, embora com essa posição meio anacrônica, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial dessa natureza.

Não digo em tratar sob o ponto de vista da teratologia, até porque há uma relação meio simbiótica entre Joaquim Noronha Mota Filho e Noronha Caminhões e Tratores Ltda, o que precisa ser discutida de forma mais abrangente em procedimento próprio.

Com essas considerações, acolho a preliminar de não cabimento de Mandado de Segurança contra ato judicial.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Desembargador Guiomar, houve bloqueio de dinheiro e não penhora.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Pela minha compreensão, o pedido foi formulado no cumprimento de sentença que retrata a obrigação do devedor de pagar, em que figura como devedor a empresa Noronha Caminhões e Tratores Ltda, em um acordo extrajudicial.

Razão pela qual, ratifico a minha tese, com a devida vênia.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL)

Senhor Presidente,

Também tenho uma posição em termos de cabimento de mandado de segurança.

O caso fez-me refletir sobre um writ da Comarca de Colíder, que julgamos a pouco tempo, de Vossa Relatoria Desembargador Rubens. Naquele caso não existia ato judicial, mas sim um ato do cartório que, salvo engano, bloqueou as matrículas de um imóvel, e não havia qualquer tipo de ação, impetrou-se um mandado de segurança e nós o conhecemos pois entendemos que a via eleita era a correta.

No caso em apreço, existem ação e recurso próprios, inclusive a Relatora

disse que há um agravo de relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Essa parte pode ingressar nos autos como terceiro ou o que for e também pode agravar. Ela tem o direito ao agravo também.

O mandado de segurança, ao meu entender, é contra ato de

autoridade que não caiba recurso, a própria Lei 12016/20098 assim estabelece. Portanto, há outros meios.

O e. Desembargador Guiomar pontua que a pessoa física do Sr. Joaquim Noronha Mota Filho está-se confundindo com a pessoa jurídica.

Quanto à teratologia, o que é para um, pode não ser para outro.

Penso que o juiz agiu acertadamente em sua decisão, já outro entende que a decisão é teratológica.

Diante do exposto, peço vênia a Relatora para acompanhar divergência instaurada pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges pela inadequação da via eleita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL)

Penso que o Mandado de Segurança somente é cabível para conceder eventual efeito suspensivo quando o recurso aceitável não obste eventual levantamento ou perecimento de um direito.

No caso, parece-me que a decisão comportaria embargos de terceiros talvez sem efeito suspensivo, mas a Desembargadora Relatora aplicou efeitos: práticos: se penhorou ou bloqueou valores que não lhe pertence, a contrição é ilegal.

Contudo, nem toda a constrição ilegal é passiva de mandado de segurança, é necessário verificar a urgência da medida, o direito líquido e certo e, no caso de ato judicial, se houve prejuízo manifesto ou decisão sem efeito suspensivo.

No caso dos autos o bloqueio não mandou levantar. Por isso, entendo que quando muito poder-se-ia determinar o não levantamento até que a decisão judicial proferida nos recursos cabíveis, para que pudesse ser esgotada a via normal da ação.

Por esse motivo, entendo que não haveria o direito líquido e certo, por existir outras ações ou recursos a disposição da parte. Utilizando-se o
mandamus
para emprestar efeito suspensivo à eventual Embargos de Terceiros para que não se levantasse o dinheiro e causasse prejuízo.

Como não irá causar prejuízo, se concedermos o mandado de segurança, estaremos tolhendo o direito da parte de provar seu eventual direito.

Estaremos atacando o próprio ato e extinguindo a penhora ou o bloqueio, quando muito em sede de mandado de segurança poderíamos extinguir

a decisão de bloqueio para que a parte não a levantasse ou a Câmara ou o juízo competente examinasse a ação própria, no caso, parece-me Embargos de terceiro sem efeito suspensivo.

Contudo, se mantivermos a ação declarando incabível o mérito, estaremos analisando o mérito.

Foi arguido pelo 3o Vogal (Desembargador Carlos Alberto) que poderíamos

discutir a personalidade jurídica, a capacidade das partes, o crédito devido, a essência da ação, mas se afirmarmos que o dinheiro não é dele, estamos acabando com o direito da parte. Isso é teratológico!

Certamente será ajuizado outro mandado de segurança contra eventual teratologia da decisão da Turma.

Por essa razão, acompanho a divergência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Pelo que consta, o acordo que permitiu o levantamento do dinheiro foi homologado por sentença já transitada em julgado.

Agora há determinação para trancamento da Ação e devolução desse valor? Isso é preocupante.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

A parte do Noronha já está sendo discutida em agravo.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

A decisão que determinou o bloqueio se refere a quantia que não está mais na Justiça do Ceará.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL)

Quando muito deve-se emprestar somente o efeito suspensivo ao agravo e não já decidir o mérito da questão.

Há várias possibilidades que não podem ser discutidas na via estreita do mandado de segurança.

Mas neste caso tem ação da parte para embargar de terceiro para discutir todo o acordo. Na dúvida do direito discutido, não cabe mandado de segurança.

Eu concederia parcialmente o
mandamus
para, repiso, suspender efeitos, quando muito, mas não a ordem para não bloquear e extinguir o ato judicial.

O ato judicial deve ser extinto no curso natural do próprio processo através de ações e recursos adequados com a amplitude da prova.

Desse modo, para evitar esse prejuízo que pode se compor em perdas e danos, acompanho a divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5a VOGAL)

Acompanho a divergência com as vênias da Relatora e daqueles que a acompanham.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Senhor Presidente,

Ante a proposta do nobre Des. Dirceu dos Santos, digo que neste mandado de segurança, assim como no anterior em que divergi quanto ao cabimento do
mandamus,
que é raríssima exceção, mas penso que se não for em casos tais, como admitir o mandado de segurança.

Nesta situação, o direito líquido e certo do impetrante é límpido: há uma sentença transitada em julgado garantindo esse crédito. Se for discutir essa questão seria em ação de nulidade desta sentença que homologou esse acordo.

O Sr. Joaquim não participou em momento algum dessa ação ordinária, a qual foi oposta contra duas pessoas jurídicas.

Alega-se, que o Sr.
Joaquim Noronha Mota Filho
, inclusive é por isso que discutiu o crédito, em 1990 saiu dessa sociedade, tanto

que não fez parte dessa ação, e esse crédito é daquela época (oriundo de um imposto pago indevidamente) que está retornando a essa empresa e era essa parte que lhe cabia.

Por isso, com todas as vênias, mantenho o meu entendimento, inclusive, para que se torne nula a decisão que determinou o bloqueio do valor que cabia ao Sr. Joaquim Noronha Mota Filho. e julgo prejudicado o agravo interno, determino o desentranhamento do pedido da
empresa Noronha Caminhões e Tratores Ltda
.

Mantenho o meu posicionamento com todas as vênias.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSE WILLIAMS CITÓ RAMALHO FILHO, OAB/CE 29.391.

Pela ordem, Excelências!

Esclareço que ficou confuso o porquê do mandado de segurança e o seu cabimento.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Isso já foi decidido.

EM 02 DE JUNHO DE 2022:

POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022